Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição e/ou obscuridade no acórdão embargado, no pressuposto de que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial reconhecido pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão, bem como para corrigir erro material.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas de maneira unívoca, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada no julgado, já que o colegiado aplicou de forma clara o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, ante a ausência de prova quanto à formulação de pedido administrativo, pressuposto para a análise da suspensão da prescrição, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932.
6. Outrossim, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido (STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022.